Tribunal: TJMT
Processo: 1011823-33.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1011823-33.2017.8.11.0015 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SINOP;
APELADA/INTERESSADA: VIRGINIA RIBEIRO COELHO.
Vistos etc.
Reexame com apelação interposta pelo Município de Sinop em relação à sentença (Id. 76659955) proferida em ação ordinária de cobrança.
Assegura que são inconstitucionais as leis que embasam os pedidos, porque aumentam despesas com pessoal sem prévia dotação orçamentária; logo, não podem ser aplicadas.
Contrarrazões (Id. 76659962).
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 77616468).
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da sentença:
‘Ex positis’, julgo procedentes os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da parte requerente à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de outubro de 2012 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) reconhecer o direito da parte requerente quanto à incidência do adicional sob o 13o salário, férias e demais reflexos sob a remuneração; c) fixar ‘os seguintes encargos: (c.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (c.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E’, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.
Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC/2015.
Deixo de condenar o Município de Sinop nas custas processuais, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.
Ainda, deixo de condenar, por ora, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste ‘decisum’, nos termos previstos nos §2o, § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.
Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
Sinop/MT, 20 de setembro de 2020. [...]. (Id. 76659955).
A Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, alterada pela de no 663, de 20 de dezembro de 2001, que estabelece os requisitos necessários para a progressão funcional e prevê o pagamento do adicional correspondente, não padece de qualquer défice de constitucionalidade, porquanto, “a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 3599/DF, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de setembro de 2007). No máximo, poder-se-ia cogitar de ineficácia temporal da lei, caso tivesse sido provada a inexistência na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, da respectiva rubrica.
PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTOS. DIFERENÇAS DECORRENTES DE REENQUADRAMENTO JÁ RECONHECIDO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO LOCAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS.
[...] Ademais, para que seja efetuada a análise da existência de dotações orçamentárias destinadas a responder pelas despesas decorrentes da implementação do Plano de Avaliação de Desempenho, necessário seria o exame das leis orçamentárias municipais, o que encontra óbice no Enunciado n. 280 da Súmula do Excelso Pretório. Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no Ag 1388818/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de maio de 2012).
[...] Para que seja efetuada a análise da existência de dotações orçamentárias destinadas a responder pelas despesas decorrentes da implementação do Plano de Avaliação de Desempenho, necessário seria o exame das leis orçamentárias municipais, o que encontra óbice no Enunciado n. 280 da Súmula do Excelso Pretório. [...]. (STJ, Sexta Turma, AgRg no Ag 1277047/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de junho de 2011).
A questão acerca da progressão, não mais rende pano para manga de camisa regata:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — PROGRESSÃO VERTICAL — ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO — INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS — AFASTADA — ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA — CORREÇÃO MONETÁRIA — APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 — APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MODIFICADOS — APELO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
1. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória.
2. Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento Lei no 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica à caderneta de poupança.
3. Honorários advocatícios modificados e arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do § 4o, do artigo 20 do CPC/73. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 118754/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 25 de outubro de 2016. [No mesmo sentido: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 111919/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 25 de outubro de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 13193/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 9 de agosto de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 160915/2015, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 28 de junho de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 11690/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 17 de maio de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 20786/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 26 de abril de 2016).
Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:
[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/MT, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]
De resultado, anoto que, na liquidação de sentença deve ser observado a existência de recurso.
Essas, as razões por que nego provimento ao recurso do Município de Sinop e, em reexame, ratifico a sentença. De ofício, determino a majoração dos honorários advocatícios, a ser considerado na liquidação de sentença.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator